Tribunal: TJDFT
Processo: 0734023-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734023-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO E MARIA NAZARETH MARTNS PINTO, ESPÓLIO DE MARIA NAZARETH MARTNS PINTO REPRESENTANTE LEGAL: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de liminar, interposto por GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO e outros, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, em que contende com TERRACAP. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 101513537): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada no ID 98067934, por meio da qual se insurgem os executados contra a pretensão manejada pela parte exequente alegando: a) nulidade de intimação na presente fase, dado o decurso de mais de 1 (um) anos após o trânsito em julgado do título executivo; b) inexigibilidade do título, uma vez que formularam requerimento administrativo de parcelamento do débito em data anterior à propositura da presente ação; c) excesso de execução decorrente da incidência equivocada da taxa de juros, a qual deve corresponder à SELIC; e d) a concessão de efeito suspensivo à impugnação. Viabilizado o contraditório, a credora expôs sua irresignação no ID 100534355. É a exposição. DECIDO. Da nulidade de intimação Em que pese na decisão que recebeu o presente cumprimento de sentença tenha constado a determinação para intimação dos executados por DJE (ID 91123015), os atos subsequentes desencadeados no feito deixam entrever que os devedores foram intimados pessoalmente (IDs 99570719, 99570718 e 99329479). Logo, o erro material inserto na referenciada decisão não acarretou qualquer prejuízo aos executados, os quais, repise-se, foram pessoalmente intimados e constituíram procurador, manifestando-se no prazo que lhes foi oportunizado para tanto. Portanto, REJEITO a alegação de nulidade de intimação. Da exigibilidade do título executivo Sustentam os executados que no caso em apreço o título executivo se tornou inexigível na medida em que há requerimento de parcelamento do débito formulado na via administrativa. Sem razão a parte devedora quanto ao ponto. Isso porque o fato de ter sido formulado requerimento de negociação do débito extrajudicialmente não constitui causa obstativa ao direito da parte credora em requerer em Juízo o adimplemento do valor que lhe foi assegurado por meio de título executivo judicial, o qual permanece hígido. Gize-se que, mesmo o parcelamento do débito formulado no curso da execução impede o arquivamento do feito sem que tenha sido integralmente cumprido o acordo, mais ainda não obsta a propositura do competente cumprimento de sentença. Perfilhando o mesmo entendimento, registre-se aresto da jurisprudência promanada deste Egrégio Tribunal, segundo a qual: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO ADMINISTRATIVO PARA RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO.SUSPENSÃO PELO PRAZO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 922 DO CPC/2015. SENTENÇA CASSADA. 1. O credor que pactua com o devedor o pagamento parcelado do débito, pode requerer a suspensão do feito até o integral cumprimento do acordo. 2. No caso de descumprimento do acordo celebrado, o processo retomará seu curso, em observância ao princípio da economia processual, evitando que a parte tenha de ajuizar nova ação. 3. Recurso provido. (Acórdão n. 1143410, Processo no 0703349-17.2018.8.07.0018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/12/2018, Publicado no PJe : 27/12/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acresça-se que o requerimento de parcelamento formulado pelos executados não foi, sequer, apreciado pela parte exequente, de modo que não se pode sopesar que o débito venha a ser adimplido pela via administrativa, subsistindo, ainda mais, o interesse da parte exequente em deflagrar a presente demanda. Assim, REJEITO o pedido de extinção do feito por inexigibilidade do título e por perda do objeto. Do excesso de execução. Diante do título executivo que fundamenta a presente demanda executiva, depreende-se que o ato processual foi uníssono ao afirmar que os juros seriam calculados no valor correspondente a 1% (um por cento) ao mês (ID 91052028 – pág. 292). Nessa toada, verifica-se que razão não assiste aos executados, na medida em que não houve por parte da sentença prolatada na ação de conhecimento qualquer menção à observância das variações da taxa SELIC. Assim, não há o que ser alterado no cálculo quanto a este ponto. Da concessão de efeito suspensivo à impugnação Por fim, emerge dos autos que os elementos sopesados na presente ação não autorizam o reconhecimento de concessão de efeito suspensivo, haja vista que a deflagração dos atos executórios dar-se-á quando preclusa a via impugnativa da presente decisão. Assim, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo à impugnação apresentada. Dispositivo À vista do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados. Tendo em vista a sucumbência, condeno os executados ao pagamento de honorários de advogado, no importe de 10% (dez por cento) do valor por eles apontado como devido em excesso. Preclusa a presente decisão, promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema SISBAJUD. Frutífero, intime-se a parte atingida pela constrição, aguardando-se o decurso do prazo. Apresentada insurgência contra o bloqueio realizado, autos conclusos. Decorrido o prazo para impugnação à penhora sem qualquer manifestação, certifique-se e expeça-se alvará de levantamento em favor do(a) credor(a). Não sendo frutífera a diligência supra, na forma do art. 835, inc. IV do CPC, promova-se a consulta, via RENAJUD, para localização de veículos sem restrições em nome da parte devedora. Registro, de antemão, que não será admitida a constrição de veículos eventualmente submetidos à alienação fiduciária, por não integrarem o patrimônio do devedor. Tendo sido encontrados bens móveis mediante diligencia no sistema RENAJUD, expeça-se mandado de penhora ficando o(a) devedor(a) nomeado(a) fiel depositário(a) do bem. Realizada a penhora, intime-se a parte devedora para os fins do art. 525, § 11 do CPC, aguardando-se o decurso do prazo. Não sendo encontrados bens por ocasião das consultas aos sistemas que possibilitam a constrição de bens e de modo a prestigiar os princípios da celeridade, economia, racionalidade e efetividade na prestação jurisdicional, diligencie-se no sistema INFOJUD, devendo a consulta ser anexada aos autos com a gravação de sigilo. Caso infrutíferas as diligências supra, expeça-se mandado de penhora e avaliação e intimação, de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito (art. 831 do CPC), a ser cumprido no endereço da parte devedora, se houver, devendo o oficial de justiça observar, além das demais precauções legais, que quando não encontrar bens penhoráveis, deverá descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do executado (art. 836, §1o, do CPC), nomeando o executado ou representante legal como fiel depositário de tais bens (§2o). Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. A parte credora deve fornecer os meios para o cumprimento desta ordem.” Os embargos declaratórios opostos pelo agravante (ID 102660000) foram rejeitados por meio da decisão de ID 104091345: Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. O art. 1.022 do CPC contempla em seu bojo as hipóteses nas quais o recurso manejado é cabível. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em IAC aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Art. 489. § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; Pois bem. Insurge-se o embargante contra a decisão proferida no ID 101513537, que afastou os argumentos suscitados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento do feito com deflagração dos atos executórios. A questão apresentada por meio dos embargos não tem o condão de infirmar a solução encontrada, haja vista que se reveste de inconformismo da parte com o que restou decidido, não sendo esta a via adequada para insurgência quanto aos termos da decisão que não se revela omissa, obscura, tampouco contraditória. Com efeito, não emerge da decisão vergastada que os elementos suscitados em sede de embargos não tenham sido devidamente apreciados pela decisão embargada, uma vez que todos os argumentos foram afastados com respaldo nos dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais aplicáveis à espécie, de modo que a insurgência deduzida em sede de aclaratórios, repise-se, deve ser aviada por meio recursal próprio. Diante desse cenário, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a decisão tal qual lançada.” Em seu agravo, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a cassação da decisão agravada, uma vez que o Juízo de origem foi omisso em relação às questões suscitadas na impugnação dos agravantes e considerando que as decisões agravadas são consideradas nulas por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Alternativamente, pede a determinação de suspensão do processo até a análise do pedido administrativo ou até a quitação do débito pela via administrativa; ou, em caso de prosseguimento do cumprimento de sentença, que seja autorizada a aplicação das cláusulas do Programa de parcelamento administrativo, em interpretação mais favorável àquele que não o redigiu, permitindo que aqui fossem aplicadas as mesmas condições e benefícios, tais como a redução do principal e dos juros e multa e prazos para pagamento. Por fim, acaso não seja autorizado os mesmos benefícios do pedido administrativo de parcelamento, que seja declarado excesso no cumprimento de sentença, por ausência de aplicação de entendimento consolidado em Recurso Repetitivo (Tema 176) julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, homologando-se o valor do débito no valor de R$45.185,82, bem como seja excluída da decisão agravada, a condenação dos agravantes ao pagamento de honorários advocatícios ao agravado, em cumprimento à súmula 519/STJ, e também para que não haja condenação, em duplicidade (bis in idem), em razão da cumulação dos honorários do art. 523, §1o do CPC e dos honorários fixados na decisão agravada. Em seu recurso, sustenta que apontaram, nos termos do art. 525 III e VII do CPC, a “inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação” e ainda, a existência de “causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença”, uma vez que foi formulado pedido administrativo, em 15/03/2021, de parcelamento do débito cobrado no cumprimento de sentença, demonstrando, assim, que os agravantes adotaram os meios que lhe foram disponibilizados, para quitar a dívida cobrada perante o agravado. Esclarecem que referido pedido foi formulado antes da distribuição do cumprimento de sentença e posteriormente ao trânsito em julgado da demanda, nos termos do que dispõe o art. 525, §1o, VII do Código de Processo Civil. Acrescentam que, nos termos do art. 113 do Código Civil, a decisão agravada deveria ter analisado a boa-fé dos agravantes em buscarem o pagamento, transação ou novação, antes mesmo do ajuizamento do presente cumprimento de sentença e que teria que ter interpretado de modo mais benéfico àquele que não o redigiu as regras do Programa de parcelamento, conforme art. 113, §1o, V do CC. Esclarecem que não podem ser prejudicados exclusivamente pela demora do agravado em analisar administrativamente o pedido de adesão ao parcelamento, se já demonstraram interesse em regularizar a situação. Isso é permitir que o agravado se beneficie de sua própria torpeza, o que seria contrário ao que preveem os arts. 5o e 8o do CPC. Afirmam que solicitaram que o Juízo se manifestasse sobre, e também aplicasse, a tese firmada no Tema 176 julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, julgado em recurso repetitivo, o qual definiu que a partir da entrada em vigor do atual Código Civil (11/01/2003), a taxa de juros prevista no art. 406 do CC/2002, é a taxa referencial do Sistema Especial de liquidação e custódia – SELIC. Alegam que não há razões para o Juízo deixar de apreciar questão expressamente suscitada pela parte, pois essa conduta incorre na exata hipótese do § 1o do artigo 489 e, in casu, mais especificamente inciso IV e VI. Pugnam que, caso seja determinado o prosseguimento do feito, sem aplicação dos descontos concedidos pelo pedido de parcelamento administrativo do débito, que ao menos seja reformada a decisão agravada para declarar que houve excesso no cumprimento de sentença, por ausência de aplicação de entendimento consolidado em Recurso Repetitivo (Tema 176) julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, homologando-se o valor do débito no valor de R$45.185,82. Em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão agravada, afirmam que, ao determinar que os agravantes pagassem honorários ao agravado, em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, deixou de observar o teor da súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça que prevê “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”. Afirmam que o Superior Tribunal de Justiça, ao editar as Súmulas 517 e 519 decidiu que são cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, o qual somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se". Tal questão hoje se encontra expressamente prevista no art. 523, §1o do CPC. Assim, pugna pela exclusão da segunda condenação dos agravantes ao pagamento de honorários advocatícios por se tratarem de verba em duplicidade (bis in idem), em razão da cumulação dos honorários do art. 523, §1o do CPC e dos honorários fixados na decisão agravada. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado de preparo (ID 30133505). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença iniciado em 7/5/2021, pela COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, em desfavor dos agravantes, GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO e outros, em que pede o pagamento de R$ 69.278,43, relativo a parcelas em atraso de refinanciamento em aberto, referente ao imóvel denominado Setor de Clubes Esportivos, Lote 02/30, Trecho 02, Brasília-DF. I – PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DO DÉBITO Os agravantes pedem a determinação de suspensão do processo até a análise do pedido administrativo ou até a quitação do débito pela via administrativa; ou, em caso de prosseguimento do cumprimento de sentença, que seja autorizada a aplicação das cláusulas do Programa de parcelamento administrativo, em interpretação mais favorável àquele que não o redigiu, permitindo que aqui fossem aplicadas as mesmas condições e benefícios, tais como a redução do principal e dos juros e multa e prazos para pagamento. Em seu recurso, sustenta que apontaram, nos termos do art. 525 III e VII do CPC, a “inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação” e ainda, a existência de “causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença”, uma vez que foi formulado pedido administrativo, em 15/03/2021, de parcelamento do débito cobrado no cumprimento de sentença, demonstrando, assim, que os agravantes adotaram os meios que lhe foram disponibilizados, para quitar a dívida cobrada perante o agravado. Esclarecem que referido pedido foi formulado antes da distribuição do cumprimento de sentença e posteriormente ao trânsito em julgado da demanda, nos termos do que dispõe o art 525, §1o, VII do Código de Processo Civil. Acrescentam que, nos termos do art. 113 do Código Civil, a decisão agravada deveria ter analisado a boa-fé dos agravantes em buscarem o pagamento, transação ou novação, antes mesmo do ajuizamento do presente cumprimento de sentença e que teria que ter interpretado de modo mais benéfico àquele que não o redigiu as regras do Programa de parcelamento, conforme art. 113, §1o, V do CC. Esclarecem que não podem ser prejudicados exclusivamente pela demora do agravado em analisar administrativamente o pedido de adesão ao parcelamento, se já demonstraram interesse em regularizar a situação. Isso é permitir que o agravado se beneficie de sua própria torpeza, o que seria contrário ao que preveem os arts. 5o e 8o do CPC. De fato, consta nos autos um documento (ID 98067940) que comprova o pedido dos agravantes de parcelamento do débito, protocolado em 15/3/2021, em que pugnam pela participação no Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal - REFIS-DF 2020, o qual está regulamentado pelo Decreto no 41463, de 12/11/2020, o qual prevê o seguinte: “Art. 1o Este Decreto regulamenta o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal - REFIS-DF 2020, destinado a incentivar a regularização de débitos tributários ou não, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, instituído pela Lei Complementar no 976, 09 de novembro de 2020. § 1o Podem ser incluídos no REFIS-DF 2020: I - os débitos oriundos de declarações espontâneas ou lançamentos de ofício cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2018; e II - os saldos de parcelamentos deferidos referentes a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2018. [...] § 4o O REFIS-DF 2020 aplica-se aos débitos relativos: [...] IX - débitos de natureza tributária e não tributária devidos ao Distrito Federal e às suas autarquias, fundações e entidades equiparadas, na forma do regulamento, sendo assegurados os mesmos percentuais de redução de que trata o art. 3o. (Redação do inciso dada pelo Decreto No 41852 DE 02/03/2021).” Note-se também que, na resposta à impugnação (ID 100534355), a TERRACAP esclareceu que “O simples protocolo de pedido de acordo na esfera administrativa (expectativa/ vontade de transacionar) não é capaz de afastar a exigibilidade do título executivo, tampouco impedir o andamento do cumprimento de sentença com lastro nesse. Dessa forma não há que se falar em inexigibilidade do título ou impedimento de seguir com a execução do julgado a míngua de concordância mútua com o sobrestamento do feito, o que desde já se esclarece não estar de acordo”. O Código de Processo Civil está pautado pela solução amigável dos conflitos. Segundo o art. 3o, §3o, “a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”. Da mesma forma, o art. 5o do CPC estabelece que “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”. O art. 6o do referido Código acrescenta que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. No caso dos autos, houve demonstração inequívoca da parte exequente de que não está tendente a firmar parcelamento do débito, porquanto além de ter apresentado o cumprimento de sentença após o pedido administrativo, não concorda com o sobrestamento do feito. Por isto, não é possível deferir o sobrestamento do cumprimento de sentença ou a aplicação das regras do REFIS, para que os devedores paguem o débito de forma parcelada, tal como pretende na negociação. Com efeito, o pedido administrativo de parcelamento do débito, por si só, não culmina em efetivação imediata do refinanciamento e novação do débito. Também, não existem nos autos elementos que demonstrem qual é o andamento do referido pedido administrativo e qual é o motivo que justifique a ausência de resposta pela Administração Pública até o presente momento. Ademais, contra a vontade da parte exequente, não é possível aplicar ao cumprimento de sentença as regras constantes no Decreto de refinanciamento, porquanto a execução se move no interesse do credor e esta fase processual está regida por dispositivos do Código de Processo Civil. Dentro deste contexto, neste momento processual, não há que se falar em modificação da decisão agravada, devendo haver o prosseguimento do cumprimento de sentença da origem, enquanto não comprovado o efetivo parcelamento administrativo do débito. II – TAXA DE JUROS – TAXA REFERENCIAL – SELIC - INAPLICABILIDADE Os agravantes afirmam que solicitaram que o Juízo se manifestasse sobre, e também aplicasse, a tese firmada no Tema 176 julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, julgado em recurso repetitivo, o qual definiu que a partir da entrada em vigor do atual Código Civil (11/01/2003), a taxa de juros prevista no art. 406 do CC/2002, é a taxa referencial do Sistema Especial de liquidação e custódia – SELIC. Alegam que não há razões para o Juízo deixar de apreciar questão expressamente suscitada pela parte, pois essa conduta incorre na exata hipótese do § 1o do artigo 489 e, in casu, mais especificamente inciso IV e VI. Pugnam que, caso seja determinado o prosseguimento do feito, sem aplicação dos descontos concedidos pelo pedido de parcelamento administrativo do débito, que ao menos seja reformada a decisão agravada para declarar que houve excesso no cumprimento de sentença, por ausência de aplicação de entendimento consolidado em Recurso Repetitivo (Tema 176) julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, homologando-se o valor do débito no valor de R$45.185,82. Repise-se que o feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença iniciado em 7/5/2021, em que pede o pagamento de R$ 69.278,43, relativo a parcelas em atraso de refinanciamento em aberto, referente ao imóvel denominado Setor de Clubes Esportivos, Lote 02/30, Trecho 02, Brasília-DF. A ação de conhecimento foi ajuizada em setembro de 2014 e visou o pagamento de resíduos de parcelas de financiamento de imóvel que foram pagas em atraso, que deveriam ser adimplidas para declaração de quitação do bem (ID 91052028). No caso dos autos, a correção monetária deve seguir o estipulado no tema 905 do STJ, o qual estabelece o seguinte para condenação em geral: “3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. [...]” No caso dos autos, não há a imposição de aplicação de SELIC, que seria aplicável apenas para dívidas tributárias, o que não é a hipótese dos autos. Assim, da análise da argumentação desenvolvida pelos recorrentes, bem como dos elementos de convicção carreados ao processo, se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do pedido de efeito suspensivo ativo, apenas no tocante à exigibilidade dos honorários advocatícios fixados na decisão agravada. III – EXCESSO DE EXECUÇÃO - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS NA IMPUGNAÇÃO Os agravantes pedem que, acaso não seja autorizado os mesmos benefícios do pedido administrativo de parcelamento, que seja declarado excesso no cumprimento de sentença, por ausência de aplicação de entendimento consolidado em Recurso Repetitivo (Tema 176) julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, homologando-se o valor do débito no valor de R$45.185,82, bem como seja excluída da decisão agravada, a condenação dos agravantes ao pagamento de honorários advocatícios ao agravado, em cumprimento à súmula 519/STJ, e também para que não haja condenação, em duplicidade (bis in idem), em razão da cumulação dos honorários do art. 523, §1o do CPC e dos honorários fixados na decisão agravada. Em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão agravada, afirmam que, ao determinar que os agravantes pagassem honorários ao agravado, em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, deixou de observar o teor da súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça. Afirmam que o Superior Tribunal de Justiça, ao editar as Súmulas 517 e 519 decidiu que são cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, o qual somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se". Tal questão hoje se encontra expressamente prevista no art. 523, §1o do CPC. Assim, pugna pela exclusão da segunda condenação dos agravantes ao pagamento de honorários advocatícios por se tratarem de verba em duplicidade (bis in idem), em razão da cumulação dos honorários do art. 523, §1o do CPC e dos honorários fixados na decisão agravada. Segundo o §1o do art. 523 do CPC, não ocorrendo pagamento voluntário de parcela incontroversa, no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. No caso dos autos, ao invés de realizar o pagamento da condenação, os agravantes opuseram impugnação ao cumprimento de sentença. Com efeito, a súmula no 519 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”. No caso dos autos, houve rejeição da impugnação apresentada pelos agravantes, motivo pelo qual não é cabível a nova condenação em honorários advocatícios, devendo subsistir apenas a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC. Esse também é o entendimento desta Corte: “PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO SOMENTE EM FAVOR DO EXECUTADO/IMPUGNANTE E SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO EXTIRPADO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL VINCULANTE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo entendimento jurisprudencial vinculante do STJ, adotado no julgamento do REsp 1.134.186/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, não são cabíveis honorários advocatícios quando rejeitada a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e, na hipótese de acolhimento do incidente, ainda que parcial, serão arbitrados honorários somente em benefício do Executado, sobre o excesso de execução extirpado. 2 - A razão pela qual a rejeição, total ou parcial, da impugnação não gera condenação em honorários em favor do Exequente é evitar o duplo arbitramento da verba honorária. Isso porque se a parcela da impugnação não acolhida - seja na rejeição total ou no acolhimento parcial - continua a integrar o débito executado, ela já compõe a base de cálculo dos honorários arbitrados no início da fase de cumprimento de sentença, conforme determina o artigo 523, §1o, do CPC. 3 - No caso concreto, rejeitada a impugnação quanto à execução das astreintes, o valor relativo a essa parcela continuará incluído no débito exequendo, constituindo base de cálculo dos honorários advocatícios fixados no início da fase de cumprimento de sentença. É descabido novo arbitramento sobre essa parcela, evitando-se o bis in idem. Agravo de Instrumento desprovido. (07266296620218070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 26/10/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENCARGOS JÁ CONTEMPLADOS. COBRANÇA DÚPLICE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. EXCESSO. MATÉRIA DEBATIDA E DECIDIDA DEFINITIVAMENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. RESP 940.274/MS. RECURSO REPETITIVO. STJ. TEMAS 407, 408, 409 E 410. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]3. Assiste razão aos agravantes no que respeita à insurgência quanto à condenação em honorários de sucumbência, em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que a decisão contraria jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, assentada no julgamento do REsp 940.274/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (temas 407, 408, 409 e 410). 4. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (07170249620218070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 20/10/2021.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. JUROS DE MORA ESTABELECIDOS NA SENTENÇA. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.DECISÃO MANTIDA. [...] 4 - De acordo com o Enunciado 519 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios". Não sendo devida fixação de verba honorária no provimento judicial de origem, não existe quantum a ser majorado. Agravo de Instrumento desprovido.” (07181680820218070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 22/9/2021.) Assim, neste ponto, devem ser afastados da decisão agravada os honorários constantes na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo-se, porém, apenas a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC. Defiro em parte o efeito suspensivo ativo, para afastar da decisão agravada a condenação dos agravantes a honorários advocatícios, mantendo-se apenas a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator